Tribunal: TJDFT
Processo: 0728177-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO MATERIAL. CONDOMÍNIO. ASSESSORIA. CONTRATAÇÃO. SEGURO EM GRUPO A EMPREGADOS. OBRIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. DANO MATERIAL. DESCABIMENTO.

1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

2. Existindo elementos de prova evidenciando o fiel cumprimento por parte da assessoria condominial quanto aos deveres contratualmente assumidos, inviável reconhecer consequências jurídicas advindas do descumprimento do acordo.

3. Recurso não provido.